Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-70.2025.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-70.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (APELANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), L. M. C. D. S. - CPF: 095.138.641-70 (APELADO), LUIZ OTAVIO GATTASS ALVARES - CPF: 059.352.941-33 (ADVOGADO), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE CARVALHO FERREIRA - CPF: 056.626.871-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CESSIONÁRIA DE CRÉDITO QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE – TEORIA DA ASSERÇÃO – MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA E DO EFETIVO REPASSE DO NUMERÁRIO (DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO) – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA – PRECLUSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira que figura como cessionária de crédito e beneficia-se dos descontos possui legitimidade passiva ad causam, respondendo solidariamente por eventuais vícios na origem do contrato, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, e sob a ótica da Teoria da Asserção.

Documentos que visam comprovar a regularidade da contratação devem instruir a contestação. A juntada em sede de apelação, sem prova de força maior, opera a preclusão e impede a análise pelo Tribunal.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 6º, VIII, CDC). Não demonstrada a anuência da representante legal do menor e, sobretudo, inexistindo prova do depósito do valor do empréstimo na conta do consumidor, a declaração de inexistência do débito é medida impositiva.

O desconto indevido em benefício de natureza alimentar de menor com deficiência ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a subsistência, configurando dano moral
in re ipsa
.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003889-70.2025.8.11.0006

APELANTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/ A

APELADO: L. M. C. D. S., REPRESENTADO POR SUA GENITORA CRISTIANE CARVALHO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/ A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dr. Rafael Siman Carvalho
que, nos autos da ação anulatória de débito c/c restituição de valores e danos morais n. 1003889-70.2025.8.11.0006 ajuizada por
L. M. C. D. S., REPRESENTADO POR SUA GENITORA CRISTIANE CARVALHO FERREIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“a) Declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado e anular o débito no benefício do autor;

b) Condenar a ré a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício do autor, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (primeiro desconto indevido)”.

Por fim, condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente: a) nulidade de intimação e b) sua ilegitimidade passiva, por ser apenas cessionária do crédito originado pelo Banco Pine/Facta.

No mérito, alega a regularidade da contratação, acostando "selfie" e comprovante de transferência que supostamente comprovariam a validade do negócio.

Pugna pela exclusão da dobra na restituição e pela redução do quantum indenizatório.

O Apelado apresentou contrarrazões arguindo a preclusão da prova documental juntada apenas no recurso, a nulidade da contratação por envolver menor sem autorização judicial e a ausência de prova do recebimento do crédito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ratificando a responsabilidade objetiva do banco e a preclusão probatória.

Preparo recolhido no Id. 345723898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, na forma do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente esclareço que o magistrado
a quo
, em decisão de Id. 344874395, reconheceu a falha na intimação via DJE e revogou a certidão de trânsito em julgado, devolvendo o prazo recursal. Assim, a preliminar encontra-se prejudicada, sendo o recurso tempestivo.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva a apelante sustenta que, por ser cessionária, não responde por vícios da contratação originária. Sem razão.
Pela Teoria da Asserção, a legitimidade é verificada
in status assertionis.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento (Arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º). Ao adquirir a carteira de crédito e passar a efetuar os descontos, a ré assumiu os riscos do negócio, inclusive a responsabilidade por fraudes ou ausência de contratação.
Rejeito a preliminar.

Quanto ao cerne compulsando os autos, verifico que a apelante tenta introduzir em sede recursal documentos (selfie e comprovante de TED) que deveriam ter instruído a contestação, nos termos do art. 434 do CPC.

Não se tratando de documentos novos, pois referem-se a fatos anteriores à lide e de pleno acesso à instituição, sua apresentação tardia é vedada pelo ordenamento, operando-se a preclusão temporal. Portanto, tais documentos não serão considerados para a reforma do julgado.

No caso, a relação é consumerista, com inversão do ônus da prova. O autor nega a contratação e o recebimento do valor, de modo que caberia à ré apresentar o contrato físico ou digital com certificação idônea e, crucialmente, a prova do repasse financeiro (transferência para conta de titularidade do autor/representante).

A ré não apresentou o instrumento contratual válido durante a instrução. Mesmo que se olhasse para os documentos extemporâneos, não há prova de que o valor foi efetivamente revertido em benefício do menor, requisito essencial para a validade de contratos que oneram patrimônio de incapazes.

A responsabilidade é objetiva (Art. 14, CDC e Súmula 479 do STJ). A ausência de cautela na contratação e a realização de descontos sem lastro configuram ato ilícito.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À ASSOCIAÇÃO APELANTE.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por associação de proteção a aposentados e pensionistas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelada e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita com base no art. 51 da Lei nº 10.741/2003; (ii) estabelecer se houve comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário da apelada; e (iii) determinar se a ausência de comprovação da contratação autoriza a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais.

III.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 51 da Lei nº 10.741/2003 estabelece que as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas têm direito à assistência judiciária gratuita, dispensando a comprovação de hipossuficiência financeira exigida pelo art. 98 do CPC/15.
4. O art. 373, II, do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, aplicando-se também o art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
5. A apelada apresentou como prova o histórico de créditos do INSS demonstrando os descontos mensais desde outubro de 2023 e a tela do sistema “Meu INSS” indicando "Termo de Adesão não encontrado", documentação oficial que reforça a verossimilhança das alegações quanto à inexistência de contratação.
6. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a alegar possuir termo de filiação assinado e documentação digitalizada, sem juntar aos autos qualquer documento que comprovasse a regularidade da contratação.
7. O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, salvo hipótese de engano justificável, não se exigindo a demonstração de má-fé do fornecedor.
8. A realização de descontos sistemáticos durante dezessete meses consecutivos, sem manter documentação comprobatória da contratação, demonstra negligência da apelante na verificação da regularidade das contratações e caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, afastando a hipótese de engano justificável.
9. Os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral, diante da violação à dignidade, da angústia gerada e do desvio produtivo do consumidor.

IV.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço à pessoa idosa têm direito à assistência judiciária gratuita independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003. 2. A instituição que realiza descontos em benefício previdenciário deve comprovar a regularidade da contratação mediante apresentação de documento assinado pelo beneficiário, não se desincumbindo do ônus probatório com a mera alegação de possuir documentação digitalizada. 3. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. Descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável."

(N.U 1007811-31.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

A restituição deve ser dobrada. O STJ, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, fixou a tese de que a repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva. No caso, descontar parcelas sem sequer provar a entrega do dinheiro ao consumidor afasta qualquer tese de "engano justificável".

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00.

A consumidora alegou não ter contratado o empréstimo consignado que originou descontos mensais de R$ 20,98 em seu benefício previdenciário. A perícia grafotécnica concluiu que não havia indícios de que as assinaturas constantes dos documentos questionados tivessem partido do punho da autora.

A instituição financeira postulou a reforma integral da sentença, com fundamento na regularidade da contratação, na boa-fé objetiva, na ausência de falha na prestação do serviço e na vedação ao enriquecimento sem causa. A autora interpôs recurso adesivo para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 e elevar os honorários advocatícios para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado com assinatura não atribuída à consumidora; (ii) saber se a inexistência da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados e ter sua base de cálculo ajustada ao valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras submetem-se às normas do CDC, nos termos da Súmula 297/STJ.

A prova pericial grafotécnica afastou a autenticidade da assinatura atribuída à consumidora. A instituição financeira não comprovou a contratação regular. Deve ser mantida a declaração de inexistência do negócio jurídico.
A formalização de contrato mediante assinatura não atribuída à consumidora integra o risco da atividade financeira. O fato caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A cobrança indevida decorreu de contrato inexistente. Não houve demonstração de engano justificável. Incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, o que autoriza a restituição em dobro dos valores descontados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário atingem verba de natureza alimentar. A situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de dano moral observa a proporcionalidade, a extensão do dano e as funções compensatória e pedagógica da reparação. A quantia não configura enriquecimento sem causa.

Havendo condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme a ordem prevista no art. 85, § 2º, do CPC. O percentual de 15% mostra-se adequado ao trabalho desenvolvido e à natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado mediante assinatura não atribuída à consumidora. 2. A cobrança fundada em contrato inexistente autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, quando ausente engano justificável. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de natureza alimentar. 4. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.”
(N.U 1038589-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

O desconto indevido incidiu sobre benefício de prestação continuada (Amparo Social), verba de caráter estritamente alimentar. Tal conduta compromete a dignidade do menor e de sua família.

Quanto ao valor, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo singular mostra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Câmara e do STJ para casos análogos, cumprindo a função compensatória e o desestímulo à reiteração da conduta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em seus integrais termos.

Deixo de majorar os honorários nessa via recursal considerando que o juiz já fixou no limite legal máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026